Tribunal: STF
Processo: ARE 1394344
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO NO QUADRO FÁTICO DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO – L. M. 2.467/07. E L.E. 19.573/16. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Embora as atividades do Agente Comunitário de Saúde não sejam classificadas como insalubridades, os agentes podem, por outro lado, no desempenho de suas funções, ser submetidos a limites que superem o grau mínimo de tolerância, razão pela qual o exame pericial ou qualquer outro meio de prova legal deve ser prestigiado, visando o esclarecimento da controvérsia. 



    2. O desinteresse do município apelado em produzir prova apta a contrapor a prova dos autos, viabiliza a adoção da prova pericial de caso análogo, que trata sobre a Agente Comunitária de Saúde Eterna Soares de Santana, atuando no mesmo Município de Goiatuba, cujo Expert, integrante da Junta Médica do Poder Judiciário, constatou que a servidora, no exercício de suas atividades no mencionado município, está “exposta a risco biológico (risco de contato com vírus, bactérias e parasitas), de forma habitual e permanente, durante a prestação regular e contínua de serviço”. 



    3. Segundo orienta o mencionado IRDR nº 5448322.45, o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime estatutário ou jurídico-administrativo, deve respeitar as pertinentes normas específicas ou subsidiárias, para fins de apuração do salário-base. 



    4. A inexistência, na lei municipal, do percentual correspondente ao adicional de insalubridade em grau médio atrai, subsidiariamente, a norma do art. 5º da Lei Estadual nº 19.573/16, para reconhecer o direito ao adicional de 10% (dez por cento). 



    5. O êxito da apelante gera, como consequência, a inversão do ônus da sucumbência, impondo-se ao Município apelado o encargo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado na instância de origem, o que viabiliza a aplicação da regra do art. 85, § 11, da Codificação Instrumental Civil. 



    6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 6). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 39, caput e § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre a ausência do direito dos agentes comunitários de saúde ao recebimento do adicional de insalubridade (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros: 



    “1. Embora as atividades do Agente Comunitário de Saúde não sejam classificadas como insalubridades, os agentes podem, por outro lado, no desempenho de suas funções, ser submetidos a limites que superem o grau mínimo de tolerância, razão pela qual o exame pericial ou qualquer outro meio de prova legal deve ser prestigiado, visando o esclarecimento da controvérsia. 



    2. O desinteresse do município apelado em produzir prova apta a contrapor a prova dos autos, viabiliza a adoção da prova pericial de caso análogo, que trata sobre a Agente Comunitária de Saúde Eterna Soares de Santana, atuando no mesmo Município de Goiatuba, cujo Expert, integrante da Junta Médica do Poder Judiciário, constatou que a servidora, no exercício de suas atividades no mencionado município, está “exposta a risco biológico (risco de contato com vírus, bactérias e parasitas), de forma habitual e permanente, durante a prestação regular e contínua de serviço”. 



    3. Segundo orienta o mencionado IRDR nº 5448322.45, o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime estatutário ou jurídico-administrativo, deve respeitar as pertinentes normas específicas ou subsidiárias, para fins de apuração do salário-base. 



    4. A inexistência, na lei municipal, do percentual correspondente ao adicional de insalubridade em grau médio atrai, subsidiariamente, a norma do art. 5º da Lei Estadual nº 19.573/16, para reconhecer o direito ao adicional de 10% (dez por cento). 



    5. O êxito da apelante gera, como consequência, a inversão do ônus da sucumbência, impondo-se ao Município apelado o encargo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado na instância de origem, o que viabiliza a aplicação da regra do art. 85, § 11, da Codificação Instrumental Civil. 



    6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 6).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.343.975-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/12/2021, p. 17/12/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade e indenização do PIS/PASEP. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 969.305-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 03/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.438/98, DECRETO-LEI Nº 5.452/43, PORTARIA 3.214/78, EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NR 15. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADO O REGIME ESTATUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à sujeição da servidora pública municipal, ao regime estatutário e à percepção do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1438/1998, Decreto-lei nº. 5.452/1943, Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e NR 15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.“



    (ARE nº 1.383.662-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 980.065-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/12/2016, p. 19/12/2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”



    (ARE nº 1.038.679-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 04/08/2017).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator